Tribunal: TJDFT
Processo: 0726453-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726453-89.2018.8.07.0001 RECORRENTE: TOTVS S.A. RECORRIDA: RAFAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. MÉRITO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. CABIMENTO. FORMA SIMPLES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. REPARTIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em atenção à jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicado o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil nas hipóteses em que se busque a devolução em dobro de valores indevidamente cobrados oriundos de relação contratual prévia entre as partes. Prejudicial de prescrição afastada. 2. A cobrança duplicada dos serviços prestados, em desacordo com o que fora pactuado, justifica a condenação da prestadora de serviços à devolução dos valores pagos a maior. 3. A incidência da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil exige, além da judicialização da cobrança, nos casos em que acompanhada da constatação de que a dívida já foi quitada ou que se exige mais do que aquilo que é devido, a presença de má-fé no agir da parte demandante, evidenciada pelo nítido propósito de se locupletar irregularmente com a cobrança indevida. Ausentes quaisquer desses requisitos, deve a restituição indébito ocorrer de forma simples. 4. Em se tratando de devolução de valores, a incidência dos juros de mora deve ocorrer a partir da citação (artigo 405 do Código Civil). 5. Quando houver sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser proporcionalmente distribuídos, nos termos do caput do artigo 86 do Código de Processo Civil. 6. Apelação da requerente conhecida e parcialmente provida. Apelação da requerida conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, 884 e 940, todos do Código Civil, sob o argumento de que a discussão da cobrança de valores indevidos por parte do fornecedor se insere no âmbito de aplicação do aludido dispositivo legal, que “prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Havendo regra específica, não há que se falar na aplicação do prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC”. Conclui sustentando que o acórdão impugnado não poderia invocar a prescrição decenal, quando do Código Civil prevê expressamente a prescrição trienal para os pleitos do enriquecimento sem causa (causa de pedir da presente demanda). Cita, em defesa de sua tese, ementas de julgados do STJ; b) artigos 186, 188 e 927, do mesmo diploma legal, sustentando que não houve ilegalidade no ato de cobrança, de modo que não há razão para a aplicação de indenização. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 206, § 3o, inciso IV, 884 e 940, todos do CC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003